Tribunal: TJPA
Processo: 0808326-41.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808326-41.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Marcos de Souza Correa, preso preventivamente desde 19 de março de 2025 pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a existência de excesso de prazo na instrução criminal, alegando que o paciente está custodiado há aproximadamente um ano sem a conclusão do feito.

Argumenta, ainda, a ausência de indícios suficientes para a manutenção da prisão e que a aplicação de medidas cautelares diversas seria suficiente para o caso.

III. Razões de decidir

O excesso de prazo deve ser aferido sob o princípio da razoabilidade, e não por mera soma aritmética; no caso, a demora é justificada pela complexidade de localizar testemunhas em zona rural de difícil acesso no Marajó.

A instrução encontra-se em fase iminente de encerramento. A custódia é necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta (golpe de faca em idoso) e o risco de reiteração, pois o réu responde a outro processo por homicídio consumado em Melgaço/PA.

A segregação justifica-se pela conveniência da instrução criminal, em razão de ameaças de morte proferidas pelo paciente contra familiares e testemunhas, o que coloca em risco a integridade da prova oral.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

A ordem foi conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente por inexistir constrangimento ilegal e estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Tese: "O excesso de prazo na instrução criminal, analisado à luz da razoabilidade e sem desídia do juízo, aliado à periculosidade concreta do agente e risco à prova oral, justifica a manutenção da segregação cautelar.".

Dispositivos relevantes:
Artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

STJ: RHC n. 58.274/ES (Rel. Min. Felix Fischer);
STJ - RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019;
TJ-PR: HC 2425787/PR (Rel. Idevan Lopes);
STJ - AgRg no HC: 802593 GO 2023/0045428-0, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808326-41.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA CORREA

IMPETRANTE: JOSIEL DE ABREU, OAB/PA 21.489

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O
Habeas Corpus
(HC), com pedido de liminar, foi impetrado pela
JOSIEL DE ABREU, OAB/PA 21.489
em 01/04/2026, em favor de
MARCOS DE SOUZA CORREA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara única da Comarca de Belém/PA.

O processo originário trata de uma suposta
tentativa de homicídio qualificado
ocorrida em
07 de março de 2023
, por volta das 16h, na Comunidade Paraíso, em Portel/PA.

Segundo a exordial acusatória, o paciente chegou embriagado à residência de sua namorada e a agrediu com um tapa no rosto. Ao ser repreendido pela vítima,
Abrante Pereira de Miranda
(seu sogro), o acusado teria tentado jogá-lo no rio e, após não conseguir, desferiu um
golpe de faca nas costas
da vítima, na região lombar. O crime só não teria se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, devido à intervenção de terceiros e socorro médico imediato. Após o fato, o acusado evadiu-se do local.

A prisão preventiva foi decretada em
19 de março de 2025
para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade do ato e o fato de o réu responder a outro processo por homicídio em Melgaço/PA.

A defesa impetrou o presente
writ
em
01 de abril de 2026
, alegando que o paciente está preso há aproximadamente um ano sem a conclusão da instrução criminal, o que configuraria antecipação de pena além do que, não há indícios suficientes para a manutenção da prisão preventiva e que medidas cautelares diversas seriam suficientes.

Em 08 de abril de 2026, o Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar.

O juízo da Vara Única de Portel prestou informações em 14 de abril de 2026, reafirmando que o processo está em fase próxima ao encerramento, com nova audiência designada para
28 de abril de 2026
.

Em 29 de abril de 2026, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O
habeas corpus
preenche os pressupostos de admissibilidade, uma vez que a liberdade de locomoção do paciente encontra-se restringida por decisão judicial, e as razões invocadas são passíveis de exame nesta via mandamental.
Portanto, conheço da ordem.

A defesa sustenta que o paciente está preso há aproximadamente um ano sem a conclusão da instrução criminal, o que configuraria antecipação de pena.

Contudo, a análise do excesso de prazo não deve ser feita de forma meramente aritmética, mas sim à luz do
princípio da razoabilidade
, considerando a complexidade do feito e o comportamento das partes. No caso em tela, trata-se de processo de competência do Tribunal do Júri por
tentativa de homicídio qualificado
.

O STJ é firme em asseverar que:
"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Em outras decisões:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa, o concurso de pessoas, a expedição de cartas precatórias e a intensa movimentação processual são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.
2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito.”

(STJ - RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

“HABEAS CORPUS - QUADRILHA ARMADA - CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS - EXCESSO DE PRAZO - SIMPLES SOMA ARITMÉTICA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Os prazos para os atos processuais não são computados através de simples soma aritmética, mas devem ser consideradas a complexidade e as dificuldades de cada procedimento, com exceção daquela fluência de prazo de forma injustificada e por desídia do juízo processante e também, do órgão promovente da ação penal, sem concorrência da defesa, que não é o caso em espécie.
Daí, cabível a aplicação do princípio da razoabilidade, porquanto, não há se considerar o prazo de oitenta e um dias como fatal à configuração de constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.”

(TJ-PR - HC: 2425787 PR Habeas Corpus Crime - 0242578-7, Relator: Idevan Lopes, Data de Julgamento: 06/11/2003, Segunda Câmara Criminal (extinto TA), Data de Publicação: 28/11/2003 DJ: 6508)

Verifica-se que o juízo de origem tem impulsionado o processo regularmente, tendo realizado audiências em 07/10/2025, 28/01/2026 e 17/03/2026. A demora verificada decorre da dificuldade de localização e comparecimento de testemunhas residentes em
zona rural de difícil acesso
na região do Marajó, fato que justifica o elastecimento do prazo.

Ressalte-se que a instrução está em fase de encerramento iminente, com audiência designada para interrogatório do réu em 28/04/2026. Assim, não há desídia do Poder Judiciário que justifique a concessão da ordem por este fundamento.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, observa-se que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
.

A gravidade concreta do delito é evidenciada pelo
modus operandi
: o paciente, após agredir sua companheira, teria desferido um
golpe de faca nas costas de seu sogro
, um idoso de 64 anos, que tentava intervir na agressão. Além disso, os autos revelam a
periculosidade do agente
e o risco de reiteração criminosa, uma vez que Marcos de Souza Correa já responde a outra ação penal por
homicídio consumado
na Comarca de Melgaço/PA.

Tais circunstâncias demonstram que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são insuficientes para conter a inclinação à violência do paciente e garantir a paz social. A existência de outro título prisional contra o paciente não invalida a necessidade desta segregação, que possui fundamentos autônomos e legítimos.

A jurisprudência tem reconhecido que a
periculosidade do agente
, evidenciada na reiteração delitiva, constitui
motivação idônea
para o decreto da custódia cautelar como garantia da ordem pública. O magistrado de primeiro grau demonstrou de forma clara e objetiva os motivos que indicam a necessidade de manter a prisão para coibir eventual reiteração delitiva. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022). 3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma idônea, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Agravante, tendo em vista a gravidade concreta da conduta ilícita investigada, assim como o fundado risco de reiteração delitiva, pois possui extensa folha de antecedentes criminais, tendo sido "condenado nos autos n. 52330 44-90.2020 .8.09.0105 por crime de furto cometido mediante grave ameaça e uso de arma branca". 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, se considerado o tempo concreto da prisão preventiva do Agravante frente à quantidade abstrata de pena prevista para o ilícito em apuração (homicídio qualificado tentado), sobretudo quando já foram acostadas aos autos da ação penal originária as alegações finais defensivas e os autos encontram-se conclusos ao Magistrado da causa. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 802593 GO 2023/0045428-0, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

A manutenção da custódia cautelar revela-se imperativa também sob o fundamento da
conveniência da instrução criminal
.

Verifica-se que o crime de tentativa de homicídio qualificado foi praticado contra o próprio sogro do paciente, um idoso de 64 anos, após este repreender o acusado por agredir sua companheira (enteada da vítima). Na ocasião dos fatos, o paciente proferiu ameaças diretas de morte contra todos os familiares presentes, afirmando:
“se vocês me denunciarem eu vou matar todo mundo aqui”
.

Tais circunstâncias demonstram um risco concreto para a produção da prova oral. Duas das testemunhas arroladas — Valdeci de Almeida da Silva e Cristiane da Silva e Silva — possuem laços familiares e de convivência com o paciente e ainda não foram ouvidas em juízo devido à dificuldade de acesso à localidade rural onde residem, na Ilha do Marajó.

A liberdade do paciente neste momento processual colocaria em xeque a integridade e a espontaneidade dos depoimentos dessas testemunhas, dada a propensão à violência e as ameaças já registradas nos autos. O receio de intimidação é real e justifica a segregação para garantir que a verdade real seja apurada sem interferências indevidas.

Quanto às condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou trabalho lícito, por si sós,
não obstam a segregação cautelar
quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva.

O Juízo de Garantias considerou que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam
inadequadas e insuficientes
em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito. O paciente demonstra propensão para a prática criminosa, sendo a prisão a única medida que, no momento, se mostra capaz de assegurar a
garantia da ordem pública
e proteger o processo.

Em conclusão, a custódia preventiva do paciente está devidamente fundamentada em fatos concretos que demonstram seu
periculum libertatis
, não caracterizando, portanto, constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do
Habeas Corpus
, mas DENEGO a Ordem
, mantendo-se a custódia cautelar do paciente
MARCOS DE SOUZA CORREA,
por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/05/2026